Tribunal: TJMT
Processo: 1006317-70.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006317-70.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ARY DOMINGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 888.954.326-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - MORA NÃO CONFIGURADA - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIBIDO APENAS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça, a mora constitui-se
ex re
nas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911 de 1969, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, mas devolvida pelos correios pelo motivo "não procurado", não serve para caracterizar a mora.

A juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida, sendo impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.
1006317-70.2021.8.11.0004,
movida em desfavor de
ARY DOMINGUES DA SILVA JUNIOR
,

nos termos do inciso IV do artigo 330 do Código de Processo Civil,
INDEFERIU
a Petição Inicial e, via de consequência,
JULGOU EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, consoante o inciso I do artigo 485 do mesmo código processual; condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a ação de Busca e apreensão preenche todos os requisitos para o ajuizamento da demanda, bem como deferimento da liminar
”.

Alega que não há outra forma de notificação pessoal do réu tendo em vista que a empresa responsável pelo respectivo serviço não atende região diretamente, requerendo seja considerada a mora do devedor pela documentação apresentada.

Expõe que, ao verificar a impossibilidade de notificação do réu, procedeu a apelante notificação via protesto no cartório de títulos, a fim de perfectibilizar todas as exigências legais para ajuizamento da presente demanda.

Por fim, cita que “
em razão dos riscos de prejuízos de difícil reparação, o pedido de liminar de busca e apreensão deve ser imediatamente apreciado
”, pugnando pela análise do respectivo pedido, alegando restarem preenchidos todos os requisitos essenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1006317-70.2021.8.11.0004, nos termos do inciso IV do artigo 330 do Código de Processo Civil, indeferiu a Petição Inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, consoante o inciso I do artigo 485 do mesmo código processual; condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Pois bem.

Narra a autora que, em 22 de janeiro de 2021, concedeu ao réu um financiamento por meio do Contrato n.º 0242910579, para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 33.471,55 (trinta e três mil quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), a ser restituído por meio de 33 (trinta e três) prestações mensais, no valor de R$ 1.012,31 (mil e doze reais e trinta e um centavos) cada.

Como garantia, o réu transferiu à apelante o veículo modelo Frontier XE CD 4x2 2.5 TB Diesel, da marca Nissan, Chassi 94DVCGD409J095137, ano/modelo 2008/2009, de cor branca, placa NHR-5590 e Renavan 00118232681.

Aduz que o apelado deixou de cumprir com as obrigações contratadas, não mais efetuando o pagamento das prestações a partir da data de 22 de fevereiro de 2021, incorrendo em mora desde então nos termos do § 2.º do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, com as alterações dadas pela da Lei n.º 13.043 de 2014, constituindo a mora do réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento.

Dessa forma, ingressou com a presente demanda requerendo, liminarmente a busca e apreensão do veículo, que deferida e cumprida, com a consequente apreensão do veículo.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
indeferiu a Petição Inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, entendendo que a instituição financeira não comprovou a escorreita constituição em mora do devedor, embora intimado para a regularização da falta.

Sabe-se que o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe os artigos 2º e 3° do Decreto-Lei n. 911 de 1969 (grifos nossos):

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante a Súmula n.º 72, que estabelece: a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Ocorre que, apesar de a apelante ter enviado carta com aviso de recebimento

no endereço do domicílio do devedor a fim de sua notificação, requisito indispensável à constituição da mora, tal ato não foi concretizado, não restando configurada a mora, haja vista a devolução do aviso de recebimento com motivo “não procurado”.

É importante registrar que a expressão “não procurado” não significa dizer que os servidores dos Correios não procuraram ou não localizaram o endereço do devedor. Significa dizer que a entrega postal é do tipo interna e que o destinatário não se deslocou até a unidade dos correios para receber o objeto da correspondência conforme procedimento previsto na Lei n.º 6.538 de 1978, bem como Portaria do Ministério das Comunicações n.º 6.206 de 2015.

Dessa forma, compreende-se que não resta configurada a mora, pois, as duas tentativas de notificação do devedor restaram infrutíferas, pelo motivo de “não procurado”, conforme alegado no Recurso de Apelação.

Corroborando o quanto exposto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR
-
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO"
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora
, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (N.U 1001630-61.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)

No que tange ao protesto do título apresentado junto ao Recurso de Apelação, verifica-se que o documento é datado de 29 de julho de 2021, sendo a ação distribuída em 17 de julho de 2021, não devendo, portanto, ser considerado por este Juízo. É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se verifica da emanta abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR -
APRESENTAÇÃO DOCUMENTO NÃO EXIBIDO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA
- TELEGRAMA SEM AVISO DE RECEBIMENTO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
MORA NÃO CONFIGURADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1.
A juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida, sendo impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso
. 2. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 3. A juntada de telegrama, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor. 4.
O protesto do título em Cartório não se revela suficiente para comprovar a mora, quando não restarem esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial do devedor
. (TJMT - N.U 1015652-56.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Assim, não comprovada a mora do devedor, não restam preenchidos os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021